Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. APENADO QUE RESIDE FORA DO DISTRITO FEDERAL. AGUARDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, sobrevindo a notícia de que o paciente, definitivamente condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime semiaberto, encontra-se residindo fora do Distrito Federal, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar via monitoração eletrônica, a d. autoridade coatora indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para iniciar o cumprimento da pena imposta, e determinou oficiar ao Juízo da cidade de Lagamar/MG, comarca de Presidente Olegário/MG, local onde atualmente reside o apenado, solicitando informações a respeito da possibilidade de transferência da execução penal para aquela localidade.
2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que, nos termos da lei, expediu ordem de prisão em estrito cumprimento a título penal condenatório transitado em julgado, no aguardo do recebimento de informações sobre a possibilidade de transferência da execução penal do sentenciado para a cidade onde atualmente reside. Caso o paciente seja preso em local diverso em que não haja estabelecimento adequado, será determinado seu imediato recambiamento para o Distrito Federal.
3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.